Tribunal: TJDFT
Processo: 0751388-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751388-26.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator